Tribunal: TJDFT
Processo: 0705951-85.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. APELO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto pelo IGESDF contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de obrigação proposta para compelir o réu a fornecer comprovantes de rendimentos, atestados médicos e ficha funcional integral de ex-funcionária, e condenou o requerido ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve resistência injustificada do IGESDF ao pedido de exibição de documentos; (ii) apurar se subsiste o interesse de agir da autora diante do fornecimento dos documentos no curso do processo; e (iii) definir a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse de agir, nos termos do art. 17 do CPC, decorre da necessidade, utilidade e adequação da tutela jurisdicional.
4. Segundo a jurisprudência do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1.947.527/PR e AgInt no AREsp 1.481.435/SP), a falta de comprovação de pedido administrativo prévio descaracteriza o interesse de agir em ações de exibição de documentos.
5. No caso, os documentos juntados pela autora (mensagens e e-mail) não demonstram a solicitação de toda a documentação pleiteada nos autos, tampouco o efetivo envio ao setor de Recursos Humanos do IGESDF, o recebimento ou a resposta formal, prevalecendo a presunção de legitimidade dos atos administrativos que atestam a inexistência de solicitação nos registros internos.
6. A ação de exibição de documentos submete-se ao princípio da causalidade, de modo que, ausente resistência administrativa e tendo o requerido apresentado os documentos em contestação, incumbe à autora suportar as custas e honorários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e provida. Preliminar de ausência de interesse de agir acolhida. Sentença reformada para resolver o processo sem análise de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Ônus sucumbenciais invertidos. Ressalvada a suspensão da exigibilidade.
Teses de julgamento:
1. O interesse de agir em ação de exibição de documentos pressupõe a demonstração de prévio requerimento administrativo regular e a resistência injustificada do réu.
2. Pelo princípio da causalidade, deve a autora da pretensão de exibição de documentos arcar com as custas e honorários advocatícios quando inexistente resistência à pretensão e apresentada a documentação pretendida em contestação.